Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002319-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: MARCOS VENISSON TAVARES DESPACHO Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pelo recorrente, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Brasília,25 de setembro de 2020 14:30:18. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA